Tribunal: TJMT
Processo: 1001036-48.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1001036-48.2021.8.11.0000 - COMARCA DE CUIABÁ
IMPETRANTE(S): DRA. PATRICIA GABRYELLE ALVES
PACIENTE(S): WENDER DE ALMEIDA SILVA
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de WENDER DE ALMEIDA SILVA contra ato comissivo do Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação penal (N.U 1004190-79.2020.8.11.0042), que indeferiu pedido de revogação da custódia preventiva pelo cometimento, em tese, de roubo majorado [concurso de pessoas e emprego de arma de fogo] e corrupção de menor - art. 157, § 2o, II, §o- A, I, do CP e art. 244-B, da Lei no 8.069/1990 - (PJE – 1o Grau).
A impetrante sustenta que: 1) haveria constrangimento ilegal porque o paciente encontra-se segregado preventivamente “desde 20/10/2020, ou seja, há mais de 03 meses” sem ter sido encerrada a instrução processual (impetração em 27.1.2021); 2) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 3) o paciente é primário e não “representa qualquer perigo para o convívio em sociedade”; 4) as medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja revogada a prisão preventiva do paciente ou aplicadas medidas cautelares alternativas (ID 73706035), com documentos (ID 73706036 e ID 74070464/ID 74070465).
Relatos.
Em 20.10.2020, o Juízo da 11a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, em plantão judicial, a pedido do órgão ministerial, converteu a prisão em flagrante do paciente [e corréu] em preventiva mediante a seguinte fundamentação:
“[...] da análise dos documentos informativos existentes nos autos, verifica-se que há prova da materialidade e indícios suficientes das autorias delitivas, consoante se infere dos termos de exibição e apreensão e depoimentos dos policiais militares e da vítima.
A priori, o delito de roubo qualificado imputado aos segregados é punido com pena privativa de liberdade, máxima, superior a 04 (quatro) anos.
Não bastasse isso, verifica-se que o delito foi praticado mediante uso de arma de fogo e, ainda, em plena luz do dia (15h50min). Importante ressaltar também que a vitima relatou que reconheceu os autuados como sendo os comparsas na prática delitiva.
Além disso, o autuado FELIPE possui condenação definitiva por furto qualificado e ainda responde a outra ação penal pela prática do crime de roubo qualificado. Do mesmo modo, o autuado WENDER também possui um Inquérito Policial em aberto, no qual é suspeito de praticar o crime de tráfico de drogas. [...].
Assim, diante dos fundamentos expostos, das evidencias elencadas e demonstrados os indícios de autoria, necessária se faz a segregação cautelar dos autuados, em razão da gravidade concreta do delito, a fim de garantir a ordem pública e evitar a reiteração delituosa.
Diante do exposto e em acolhimento ao parecer do Ministério Público, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE de FELIPE ANTONIO COUTO DE SOUZA e WENDER DE ALMEIDA SILVA,[...], EM PRISÃO PREVENTIVA já que presentes os requisitos constantes dos artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal. [...].” (Renata do Carmo Evaristo Parreira, juíza de Direito – PJE 1o Grau N.U 1003710-04.2020.8.11.0042 - ID 42828800)
Em 24.11.2020, o Juízo singular [5a Vara Criminal de Cuiabá] recebeu a denúncia e indeferiu o pedido revogatório da prisão preventiva do paciente nestes termos:
“[...] No caso em concreto, verificamos que não surgiram novos elementos alterando a realidade fática então demonstrada nos autos, tornando excessiva ou mesmo equivocada a decisão que decretou a prisão preventiva do acusado, restando incólumes os requisitos autorizadores desta medida previstos nos artigos 312 e 313 do CPP, senão vejamos:
Num primeiro ponto, porque o crime atribuído ao acusado, tipificado no 157,§ 2o,II, § 2o -A, I, do CP é doloso e punido com reclusão, a atender, inicialmente, o que prescreve o art. 313, I, do CPP.
Segundo, porque presente o fumus boni iuris (fumus comissi delicti), consubstanciado na existência do crime de roubo e nos indícios suficientes de autoria, estes alicerçados na prova oral e documental, colhidos pela autoridade policial, mormente as declarações da vítima e policiais responsáveis pela sua prisão.
Presente, igualmente, o terceiro requisito, qual seja o periculum in mora (periculum libertatis), consubstanciado na gravidade concreta da ação criminosa, em tese, imputada ao acusado, praticada em concurso de agentes e mediante o emprego de arma de fogo e ameaças, se prevalecendo da vulnerabilidade da vítima, então surpreendida quando saia de sua residência, tendo ainda os seus pertences subtraídos. [...].
Não podemos ainda perder de vista que o crime apurado no presente feito, em tese, foi praticado em plena luz do dia, em uma via pública, o que demonstra a personalidade audaciosa do acusado, que não se desencorajou diante de eventual interferência de populares ou mesmo da polícia, que poderiam facilmente presenciar o crime.[...].
Dessa forma, com fulcro nos artigos 312 e 313 do CPP, INDEFIRO O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA do acusado WENDER DE ALMEIDA SILVA.” (Silvana Ferrer Arruda, juíza de Direito – ID 74070468)
Em 22.1.2021, foi indeferido novo pleito revogatório da custódia cautelar do paciente, in verbis:
“Em relação à reiteração de pedido de revogação da prisão, verificamos que não surgiram novos elementos alterando a realidade fática então demonstrada nos autos, restando incólumes os requisitos autorizadores de sua prisão preventiva elencados nos artigos 312 e 313 do CPP, conforme já decidido nos autos anteriormente (id.44225329).
Quanto à alegação de que o acusado WENDER é primário, devemos lembrar, por outro lado, que a presença de condições pessoais favoráveis (primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa) não desautorizam, por si só, a segregação cautelar. [...].
Diante do exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA do réu WENDER DE ALMEIDA SILVA, nos moldes já delineados, deixando de aplicar qualquer das medidas cautelares diversas da prisão e previstas na Lei no 12.403/2011 porque, ao que parece, incabíveis ao caso, pelo menos por ora, devendo o réu permanecer recolhido até ulteriores deliberações.” (Maria Rosi de Meira Borba, juíza de Direito – PJE 1o grau - N.U 1004190-79.2020.8.11.0042 – ID 47455795)
Pois bem.
O constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo caracteriza-se na hipótese de dilação processual não justificável, cuja análise deve ser reservada ao colegiado, após a audição do juiz da causa e intervenção do órgão do Ministério Público, na função de custos legis (STJ, AgRg no HC no 177.309/RJ - Relatora: Min.a Laurita Vaz - 21.10.2010; TJMT, HC no 1018624-39.2019.8.11.0000 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 6.10.2019).
Em seu turno, a segregação cautelar está motivada na garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade concreta do delito [roupo de veículo praticado com emprego de arma de fogo, em via pública, em plena luz do dia, em concurso de agentes, sendo um deles adolescente].
A forma de execução do crime patrimonial [subtração de automóvel, em concurso com adolescente infrator, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo] justifica a segregação cautelar, conforme pacífica posição jurisprudencial do c. STJ (RHC no 101.873/RS – Relator: Min. Ribeiro Dantas - 10.10.2018; HC no 426549/SP – Relator: Min. Jorge Mussi – 6.4.2018; HC no 508936/ES – Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro – 30.8.2019).
Portanto, a custódia encontra-se suficientemente motivada.
Em relação aos predicados pessoais [primariedade, ocupação lícita e endereço certo], não ensejam, por si só, a revogação da custódia provisória (STJ, RHC no 107.968/PR, Relator: Min. Jorge Mussi - 28.5.2019; TJMT, Enunciado Criminal 43).
Quanto às medidas cautelares, não se revelam inadequadas/insuficientes, ao menos em análise perfuntória, ao considerar que o paciente estaria envolvido em roubo premeditado [abordagem da vítima enquanto saía de sua residência, ocultação do veículo em terreno baldio e posse de “placa fria” do Estado de Rio de Janeiro para dificultar/impedir a localização posterior do automóvel], a evidenciar que “a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura” (STJ, RHC no 96.252/SP – Relator: Min. Ribeiro Dantas - 23.5.2018).
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido liminar.
Por efeito, REQUISITEM-SE informações ao Juízo singular sobre o alegado excesso de prazo na instrução processual, em até 5 (cinco) dias.
Após, VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 18 de fevereiro de 2021.
Des. MARCOS MACHADO